Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-76.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10428 - Penalidades
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRIGÊNCIA AOS ARTS. 7º E 12 DA PORTARIA N. 3588/2018-GP. APLICADA PENA DE ADVERTÊNCIA, COM FUNDAMENTO NAS CLÁUSULAS OITAVA E DÉCIMA PRIMEIRA, §1º DO CONTRATO N. 023/2015 C/C ART. 87, I, DA LEI N. 8666/93. CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A Divisão de Transporte deste Egrégio Tribunal recebeu infração de trânsito em 16/09/2019, em desfavor do veículo FORD RANGER, placa OTU-4911, que em 13/06/2019, às 08:57h trafegava na Av. Ana Karina na cidade de Parauapebas com velocidade superior a máxima permitida para o local.2. O veículo, de serventia da comarca de Xinguara, se encontrava em manutenção na comarca de Marabá desde 2017, em manutenção à priori, na oficina credenciada LUBRIMAX e em maio de 2019, passou para uma outra oficina indicada pelo recorrente, sob sua responsabilidade;3. Os art. 7º e 12 da Portaria n. 3588/2018 ? GP, disciplinam quesomente servidores autorizados podem utilizar os veículos da frota oficial, bem como, somente é permitido o deslocamento entre quaisquer municípios, com prévia autorização do Tribunal;4. A informação prestada pela chefia do Serviço de Manutenção de Frota (fls. 33v) foi a de que ?não houve em nenhum momento solicitação para deslocamento do veículo para a comarca de Parauapebas nem justificativa da necessidade de tamanho deslocamento para realização de teste no citado veículo?;5. Cabe ao recorrente, nos termos previstos em contrato, comunicar por escrito quando verificar condições inadequadas para prestação do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação do serviço, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pela Secretaria de Administração;6.A terceirização em cadeia não apresenta possibilidade de eximir a empresa contratada de sua responsabilidade, nem há previsão legal de que a Administração tenha discricionariedade para deixar de aplicar penalidade prevista contratualmente e por isso de conhecimento por ambas as partes.7.Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000961-76.2020.8.14.0000
RECORRENTE: VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRIGÊNCIA AOS ARTS. 7º E 12 DA PORTARIA N. 3588/2018-GP. APLICADA PENA DE ADVERTÊNCIA, COM FUNDAMENTO NAS CLÁUSULAS OITAVA E DÉCIMA PRIMEIRA, §1º DO CONTRATO N. 023/2015 C/C ART. 87, I, DA LEI N. 8666/93. CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Divisão de Transporte deste Egrégio Tribunal recebeu infração de trânsito em 16/09/2019, em desfavor do veículo FORD RANGER, placa OTU-4911, que em 13/06/2019, às 08:57h trafegava na Av. Ana Karina na cidade de Parauapebas com velocidade superior a máxima permitida para o local.
2. O veículo, de serventia da comarca de Xinguara, se encontrava em manutenção na comarca de Marabá desde 2017, em manutenção à priori, na oficina credenciada LUBRIMAX e em maio de 2019, passou para uma outra oficina indicada pelo recorrente, sob sua responsabilidade;
3. Os art. 7º e 12 da Portaria n. 3588/2018 - GP, disciplinam que
somente servidores autorizados podem utilizar os veículos da frota oficial, bem como, somente é permitido o deslocamento entre quaisquer municípios, com prévia autorização do Tribunal;
4. A informação prestada pela chefia do Serviço de Manutenção de Frota (fls. 33v) foi a de que ¿não houve em nenhum momento solicitação para deslocamento do veículo para a comarca de Parauapebas nem justificativa da necessidade de tamanho deslocamento para realização de teste no citado veículo¿;
5. Cabe ao recorrente, nos termos previstos em contrato, comunicar por escrito quando verificar condições inadequadas para prestação do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação do serviço, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pela Secretaria de Administração;
6.A terceirização em cadeia não apresenta possibilidade de eximir a empresa contratada de sua responsabilidade, nem há previsão legal de que a Administração tenha discricionariedade para deixar de aplicar penalidade prevista contratualmente e por isso de conhecimento por ambas as partes.
7.Recurso conhecido e desprovido.
Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Sessão realizada por videoconferência em 09 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
.
Belém, 10 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, devidamente qualificado nos autos, inconformado com a decisão do Douto Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que aplicou a penalidade de advertência, com fundamento nas cláusulas oitava e décima primeira, §1º do Contrato n. 023/2015 c/c art. 87, I, da Lei n. 8666/93.

Os presentes autos tiveram início após recebimento de infração de trânsito pela Divisão de Transportes do Tribunal, que diante do fato notificou a empresa, ora recorrente para manifestar-se sobre o ocorrido (fls. 02/05).

Sem resposta da empresa, os autos foram remetidos à Secretaria de Administração para ciência e deliberações devidas (fls. 06).

Encaminhados os autos para manifestação do fiscal do contrato, este manteve o entendimento de aplicação de penalidade nos termos previsto no contrato, sugerindo a pena de advertência (fls. 08).

A empresa então apresentou resposta ao Ofício n. 290/2019-SMF-TJ/PA, confirmando a ocorrência da infração(fls. 10v/11).

A assessoria da Coordenadoria de Convênios e Contratos do TJE/PA, considerando a obrigatoriedade do Tribunal em realizar a efetiva fiscalização quanto ao cumprimento de todas as responsabilidades assumidas pela empresa, concedeu prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa nos termos da Lei n. 8666/93(fls. 14v).

Ausente manifestação, foram os autos encaminhados à Secretaria de Administração que emitiu análise jurídica(fls. 18/19v) e encaminhou para apreciação da Presidência(fls. 20).

Apresentada pela empresa resposta ao Ofício n. 710/2019-CCC/TJ/PA(fls. 21v/22), retornaram-se os autos para conhecimento e manifestação do fiscal do contrato, o qual manteve a manifestação pela aplicação de advertência(fls. 33).

Com o retorno dos autos à Secretaria de Administração, esta também acolheu o parecer pela aplicação de penalidade e remeteu à Presidência para deliberação (fls. 36/37).

Acolhida a proposição formulada, a Presidência do Tribunal aplicou a penalidade de advertência, com fundamento nas cláusulas oitava, §1º e décima primeira do contrato n. 023/2015 c/c o art. 87, inciso I da Lei n. 8666/93(fls. 38).

Contra essa decisão foi interposto Recurso (fls. 42).

Às fls. 48 dos autos, a Presidência do TJE/PA em pedido de reconsideração manteve a decisão recorrida por seus próprios termos e encaminhou ao Conselho da Magistratura, cabendo-me a relatoria do feito após distribuição (fls. 49).

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, devidamente qualificado nos autos, inconformado com a decisão do Douto Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que aplicou a penalidade de advertência, com fundamento nas cláusulas oitava e décima primeira, §1º do Contrato n. 023/2015 c/c art. 87, I, da Lei n. 8666/93.

Alega em síntese, que a situação ocorreu em total revelia com a conduta da empresa Vólus, dado que fora ocasionado por empresa credenciada para o fim específico de resolver a situação de problema mecânico em que se encontrava o veículo FORD RAGER, placa OTU4911, da serventia de Xinguara/PA.

Aduz que ao tomar conhecimento da multa de trânsito ocorrida pelo uso irregular e desautorizado da viatura, o recorrente se prontificou a assumir os custos financeiros e pontos na habilitação.

Afirma que o modelo de quarteirização utilizado neste modal de atendimento através de rede credenciada, coloca a fornecedora a mercê de várias situações que mesmo contratualmente aventadas, deixam-na vulnerável diante dos atos praticados pelos quarteirizados.

Ressalta que são fornecedores do Tribunal desde 2015, desenvolvendo verdadeiro papel de parceiros com este, com conduta amigável, respeitosa e atenciosa à demandas levantadas.

Ao fim requer a benevolência para com a empresa, reconsiderando a decisão e tornando sem efeito a penalidade que, ainda que não a impeça de contratar com o serviço público, causará um sentimento de mancha na conduta ilibada.

Pois bem.

A Divisão de Transporte deste Egrégio Tribunal recebeu infração de trânsito em 16/09/2019, em desfavor do veículo FORD RANGER, placa OTU-4911, que em 13/06/2019, às 08:57h trafegava na Av. Ana Karina na cidade de Parauapebas com velocidade superior a máxima permitida para o local.

O veículo, de serventia da comarca de Xinguara, se encontrava em manutenção na comarca de Marabá desde 2017, em manutenção à priori, na oficina credenciada LUBRIMAX e em maio de 2019, passou para uma outra oficina indicada pelo recorrente, sob sua responsabilidade.

A Portaria n. 3588/2018 - GP, que disciplina a aquisição, alienação, locação, condução, utilização, manutenção, vistoria e controle de veículos da frita do Poder Judiciário do Estado do Pará, de acordo com a Resolução n. 83 do CNJ, assim dispõe:
art. 7º. Os veículos oficiais serão conduzidos por motoristas do respectivo quadro de carreira, motoristas terceirizados e militares a serviço do Poder Judiciário, desde que preencham as condições exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.
...
art. 12. Os veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará são de uso exclusivo em serviço.

Conforme previsão acima, somente servidores autorizados podem utilizar os veículos da frota oficial, bem como, somente é permitido o deslocamento entre quaisquer municípios, com prévia autorização do Tribunal.

A informação prestada pela chefia do Serviço de Manutenção de Frota (fls. 33v) foi a de que ¿não houve em nenhum momento solicitação para deslocamento do veículo para a comarca de Parauapebas, bem como, justificativa da necessidade de tamanho deslocamento para realização de teste no citado veículo¿.

Cabe ao recorrente, nos termos previstos em contrato (item 11 da Cláusula Oitava), ¿comunicar por escrito quando verificar condições inadequadas para prestação do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação do serviço, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pela Secretaria de Administração¿.

Acrescenta-se ainda, que a mesma Cláusula citada acima dispõe nos itens 12 e 13 que:
12.Em hipótese alguma, o desconhecimento das condições operacionais poderá ser alegado como justificativa para inexecução ou execução irregular dos serviços a serem prestados;
13.Executar os serviços com rigorosa observância das normas técnicas e de segurança, bem como dos prazos e cronogramas estabelecidos no Termo de Referência para o seu correto e completo atendimento.

Leciona José dos Santos Carvalho Filho que (Manual de Direito Administrativo. - 33. ed. - São Paulo: Atlas, 2019, p. 335):
¿O contratado deve cumprir suas obrigações durante todo o tempo de execução do ajuste.
...
Caso não o faça, o contratado agride o ajuste e se sujeita à inexecução por sua culpa, tudo com as consequências previstas no Estatuto. Na execução do contrato, pode o contratado subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, competindo à Administração fixar os respectivos limites. Seja como for, a subcontratação não exime o contratado de suas responsabilidades legais e contratuais (art. 72).¿

A terceirização em cadeia não apresenta possibilidade de eximir a empresa contratada de sua responsabilidade, nem há previsão legal de que a Administração tenha discricionariedade para deixar de aplicar penalidade prevista contratualmente e por isso de conhecimento por ambas as partes.

Por tudo que foi exposto, conheço do recurso e nego provimento, mantendo os termos da decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator